Tribunal: TJPA
Processo: 0800435-76.2021.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800435-76.2021.8.14.0021

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: RENATA DO SOCORRO LIMA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. ENCARGOS MORATÓRIOS ABUSIVOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que, em ação revisional de contrato bancário, reduziu os juros moratórios de 6% para 1% ao mês, preservando os juros remuneratórios de 1,97% ao mês e a multa moratória de 2%, além de condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados a título de encargos moratórios, a serem apurados em cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, tratando-se de Cédula de Crédito Bancário regida pela Lei nº 10.931/2004, é legítima a revisão judicial da cláusula contratual que prevê juros moratórios de 6% ao mês, cumulados com juros remuneratórios e multa contratual; (ii) saber se é cabível a repetição em dobro dos valores eventualmente cobrados a maior, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a Cédula de Crédito Bancário possua disciplina específica na Lei nº 10.931/2004, com previsão de pactuação de encargos decorrentes da mora, tal circunstância não afasta o controle judicial de abusividade das cláusulas contratuais, especialmente em relações regidas pelo Código de Defesa do Consumidor.

4. A cobrança cumulada de juros remuneratórios de 1,97% ao mês, multa moratória de 2% e juros moratórios de 6% ao mês configura encargo excessivamente oneroso ao consumidor, impondo desvantagem exagerada incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

5. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC mostra-se cabível quando a cobrança indevida não decorre de engano justificável, mas de estipulação contratual previamente elaborada pela própria instituição financeira, detentora de superioridade técnica e econômica na relação contratual.

6. A cobrança de encargo moratório judicialmente reconhecido como abusivo, em contrato de adesão bancário, revela conduta incompatível com a boa-fé objetiva e evidencia má-fé nas circunstâncias concretas do caso, legitimando a devolução em dobro dos valores eventualmente pagos em excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A existência de legislação específica aplicável à Cédula de Crédito Bancário não impede o controle judicial de abusividade de cláusulas contratuais em relações de consumo.

2. A estipulação cumulativa de juros remuneratórios, multa contratual e juros moratórios em patamar manifestamente excessivo autoriza a revisão judicial da cláusula contratual.

3. A cobrança de encargo contratual abusivo, ausente engano justificável, autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; CDC, arts. 6º, V e VIII, 39, V, 42, parágrafo único, 51, IV; Lei nº 10.931/2004, art. 28, §1º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 379.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800435-76.2021.8.14.0021, em que figuram como agravante BANCO VOTORANTIM S.A. e agravada RENATA DO SOCORRO LIMA DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. contra decisão monocrática lançada ao id 34914462, que conheceu e negou provimento à Apelação Cível manejada pela instituição financeira em face da sentença proferida nos autos da “ação declaratória de revisão de cláusula contratual” ajuizada por RENATA DO SOCORRO LIMA DA SILVA.

A sentença recorrida, lançada ao id 20186746, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) reduzir de 6% para 1% ao mês os juros moratórios previstos no item “I” da Cédula de Crédito Bancário, sem prejuízo da incidência da multa moratória de 2% e dos juros remuneratórios de 1,97%; b) condenar o BANCO VOTORANTIM S.A. a restituir, em dobro, os valores indevidamente cobrados a título de encargos moratórios ao longo da relação contratual, corrigidos pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, a serem apurados em cumprimento de sentença. Na mesma decisão, a parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

A decisão monocrática agravada conheceu da apelação e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença, sob o fundamento de que, embora a Cédula de Crédito Bancário admita pactuação específica de encargos moratórios, a cobrança de juros moratórios de 6% ao mês, cumulada com multa moratória de 2% e juros remuneratórios de 1,97% ao mês, revela onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual. Quanto à repetição do indébito, entendeu aplicável o art. 42, parágrafo único, do CDC, reconhecendo a abusividade da cobrança e a consequente restituição em dobro.

Em suas razões de agravo interno, colacionadas ao id 35570229, o agravante sustenta, em síntese, que:

(i) o contrato discutido é Cédula de Crédito Bancário, regida pela Lei nº 10.931/2004, cujo art. 28, §1º, III, autoriza a pactuação dos casos de mora, multas e penalidades contratuais;

(ii) a Súmula nº 379 do STJ não se aplica aos contratos bancários regidos por legislação específica;

(iii) a decisão agravada reconheceu a existência de pacto expresso, mas manteve indevidamente a limitação dos juros moratórios a 1% ao mês;

(iv) os juros moratórios não incidem regularmente sobre as parcelas, mas apenas em caso de inadimplemento, possuindo função de desestimular a mora;

(v) é descabida a restituição em dobro, seja porque as cobranças decorreram de cláusula contratual expressa, seja porque não houve demonstração de má-fé;

(vi) o STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 676.608/RS, modulou os efeitos do entendimento relativo à repetição em dobro, de modo que, para cobranças anteriores a 30/03/2021, a devolução em dobro somente seria cabível se comprovada a má-fé.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com atribuição de efeito suspensivo, para reformar a decisão monocrática.

Não houve apresentação de contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente agravo interno preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita a verificar: (i) se deve ser mantida a decisão monocrática que confirmou a redução dos juros moratórios contratuais de 6% para 1% ao mês, em Cédula de Crédito Bancário, sem prejuízo da incidência da multa moratória de 2% e dos juros remuneratórios de 1,97%; e (ii) se deve subsistir a condenação da instituição financeira à repetição em dobro dos valores eventualmente cobrados a maior a título de encargos moratórios.

O agravo interno não merece provimento.

No tocante aos juros moratórios, a instituição financeira sustenta que a Cédula de Crédito Bancário é regida por legislação específica, razão pela qual não incidiria a limitação prevista na Súmula nº 379 do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a Súmula nº 379/STJ dispõe que: “Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês”.

A Cédula de Crédito Bancário possui disciplina própria na Lei nº 10.931/2004, cujo art. 28, §1º, estabelece:

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

§ 1º Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;

II - os critérios de atualização monetária ou de variação cambial como permitido em lei;

III - os casos de ocorrência de mora e de incidência das multas e penalidades contratuais, bem como as hipóteses de vencimento antecipado da dívida.”

Todavia, a existência de legislação específica e de cláusula contratual expressa não impede o controle judicial de abusividade, sobretudo em relação jurídica de consumo, aplicando-se ao caso a orientação consolidada na Súmula nº 297/STJ, segundo a qual: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No caso concreto, a sentença não afastou os juros remuneratórios contratados, fixados em 1,97% ao mês, nem excluiu a multa moratória de 2%. O comando judicial limitou apenas os juros moratórios de 6% para 1% ao mês, preservando os demais encargos contratuais.

A cobrança cumulada de juros remuneratórios de 1,97% ao mês, multa moratória de 2% e juros moratórios de 6% ao mês evidencia desequilíbrio contratual e impõe ao consumidor consequência demasiadamente gravosa pelo inadimplemento. Ainda que a legislação de regência da Cédula de Crédito Bancário permita a pactuação dos encargos da mora, tal autorização não constitui salvo-conduto para a imposição de penalidade manifestamente excessiva.

Incidem, portanto, os arts. 6º, V, 39, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, que autorizam a revisão de cláusulas excessivamente onerosas e reputam nulas as disposições contratuais incompatíveis com a boa-fé ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

Assim, deve ser mantida a decisão monocrática quanto à redução apenas dos juros moratórios para 1% ao mês, sem prejuízo da incidência da multa moratória de 2% e dos juros remuneratórios de 1,97%.

Quanto à repetição do indébito, também não merece acolhimento a insurgência.

O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor dispõe:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

No caso dos autos, a cobrança, caso efetivamente apurada em liquidação/cumprimento de sentença, corresponderá a encargo moratório reconhecido como abusivo. Não se trata de mero erro operacional, equívoco aritmético ou falha pontual de sistema, mas de estipulação contratual previamente elaborada pela própria instituição financeira, fornecedora profissional, que detém superioridade técnica e econômica na formulação dos instrumentos negociais que submete ao consumidor.

Nesse contexto, a cobrança de juros moratórios de 6% ao mês, cumulados com juros remuneratórios de 1,97% ao mês e multa de 2%, ultrapassa o campo do engano justificável e revela conduta incompatível com a boa-fé objetiva que deve orientar as relações de consumo.

Além disso, considerada a manifesta abusividade do encargo, impõe-se reconhecer a má-fé da instituição financeira, não em razão de presunção abstrata extraída de toda e qualquer ilegalidade contratual, mas diante das circunstâncias concretas do caso: o banco, na condição de agente econômico especializado, estruturou cláusula moratória excessivamente onerosa e promoveu cobrança em patamar desproporcional, transferindo ao consumidor encargo indevido e incompatível com o equilíbrio contratual.

Desse modo, a restituição em dobro deve ser mantida, pois ausente engano justificável e caracterizada conduta contrária à boa-fé, evidenciada pela cobrança de encargo moratório abusivo em contrato de adesão.

A decisão agravada, portanto, apreciou adequadamente a controvérsia e manteve a sentença em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do CDC, não havendo razão para reforma.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

Belém, 11/06/2026